Tribunal: STF
Processo: Rcl 45231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ARE Nº 1.278.713-RG/MS; TEMA RG Nº 1.126. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA.  PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, no processo nº º 0804530-23.2018.8.12.0018/50003, por meio do qual teria sido inobservado o teor do enunciado  nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	 O reclamante narra  ter sido condenado, na origem, a promover a equiparação do cargo de analista judiciário ao de técnico de nível superior, assim como o pagamento das diferenças salariais, desde a edição da lei que criou os cargos — Lei estadual nº 3.687, de 2009 —, ou da data do ingresso no cargo de analista, quando posterior a 2009. 

 3.	Informa que o recurso de apelação foi provido, em parte, todavia, sem efeito modificativo dos termos decididos no Juízo singular. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Foi interposto recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento, ante os óbices dos enunciados nºs 279 e 280 da Súmula do STF. Desta decisão, foi interposto agravo e o processo remetido ao Supremo Tribunal Federal. No âmbito desta Corte, foi aplicado o Tema nº 73 do ementário da Repercussão Geral. Em nova decisão, o Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a ausência de repercussão geral da matéria. O agravante ressalta que, como o Tema aplicado não guarda correlação com o assunto ora tratado, e que sua insurgência não está direcionada a impugnar decisão da própria Suprema Corte, mas a acórdão de Tribunal contrário ao firmado no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

 4.	Requereu a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno, para que seja proferida nova decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com observância do Tema nº 315 do ementário da Repercussão Geral, e o que firmado no verbete citado.

 5.	Em decisão monocrática do então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, foi negado seguimento a reclamação, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 32):

“2. Ausente enquadramento em preceito a revelar segredo de justiça, afasto-o, devendo ser lançado, na autuação, o nome completo das partes, inclusive dos beneficiários do ato atacado. 

Ante a negativa de sequência ao recurso extraordinário, agravo veio a ser remetido ao Supremo. O Presidente à época, ministro Dias Toffoli, determinou a baixa, visando a observância do assentado no Tema nº 73, considerado o regime dos extraordinários repetitivos, submetidos à sistemática da repercussão geral. O Tribunal de Justiça, aludindo ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso, uma vez não reconhecida, pelo Supremo, a repercussão maior. Confiram a ementa do precedente:

‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (Recurso extraordinário nº 578.657, relator ministro Menezes Direito, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de junho de 2008.)’

A pretexto de atacar pronunciamento do Tribunal de Justiça, a irresignação está direcionada contra ato do então Presidente. É inadequado utilizar a reclamação para impugnar decisão do próprio Supremo.”

 6.	Na sequência, o reclamante interpôs agravo regimental, noticiando fato processual superveniente, qual seja,  o julgamento do ARE nº 1.278.713-RG/MS, Tema nº 1.126 do ementário da repercussão geral. Sublinha que naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no regime de repercussão geral, “para afastar a equiparação salarial e remuneratória (antes da vigência da Lei nº 4.834/2016) entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37 e o art. 37, XIII, da CRFB/1988”. Aduz não terem sido aplicados, integralmente, a tese fixada no Tema RG nº 1.126, e o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que a Câmara Civil não observou a previsão legal no sentido da implementação gradativa da vantagem pecuniária.

 7.	Os beneficiários Fernanda Silva Lamblem Beretta, Renata Arai Gomiero, Adriana Morais Souza, e Adriano Rogério da Silva, em contrarrazões, aduzem que o agravo regimental resta intempestivo (e-doc. 52). No mérito, requerem seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.

Decido.

 8.	No caso em tela, o agravante alega que o Juízo reclamado teria inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

 9.	O mencionado enunciado foi o fundamento do acórdão representativo do Tema nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral, assim expresso: 

	“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 
(ARE nº 1.278.713-RG/MS, Tema RG nº 1.126, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/02/2022, p. 25/02/2022; grifos nossos).

 10.	Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

 11.	A tese jurídica do Tema RG nº 1.126 ficou assim redigida:

“Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. (grifos nossos).

 12.	Ocorre que, com amparo na parte final dessa síntese do julgado, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul tem proferido decisões autorizando a equiparação integral dos vencimentos devidos aos servidores demandantes desde a data em que entrou em vigor a Lei estadual nº 4.834, de 2016, em 1º/01/2016.

 13.	Ao editar a norma, porém, o legislador criou, em seu art. 2º, escalonamento temporal, de modo a implantar a nova política remuneratória de forma gradativa, conforme as seguintes balizas, in verbis: 

“Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:
I – 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;
II – 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;
III – 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;
IV – 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;
V – 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.
§ 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.”

 14.	A seu turno, o acórdão reclamado foi assim ementado: 
 	
"EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA – PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA. 
I) Não se tem um ato concreto com a edição da Lei Estadual n. 3.687/2009 que apenas dispôs sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, não se confundindo com a pretensão deduzida de examinar as atribuições de fato exercidas pelos servidores ocupantes dos cargos de analista judiciário com aqueles de técnico de nível superior para declarar a equivalência de funções e equiparar as remunerações como reconhecido na Lei n. 4.834/2016, esta sim de efeitos concretos. 

II) Prejudicial rejeitada.
 
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS – DIREITO ASSEGURADO SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – JUSTIFICATIVA INAPTA PARA AFASTAR DIREITOS DE SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – JUROS DE MORA – REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO JUNTAMENTE COM A REMESSA NECESSÁRIA. 
I) Havendo pretensão de equiparação salarial entre cargos distintos com atribuições semelhantes não há que se falar em ofensa ao art. 37, XIII, da Constituição Federal, ou enunciado da Súmula Vinculante n. 37 do STF, uma vez que o que está se garantindo é uma adequada remuneração pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 
II) Constatado que, desde a origem, os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função reconhecido pela Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado. 
III) Não prospera o argumento do Estado de desconto do repasse do duodécimo ao Poder Judiciário da quantia referente as verbas a serem pagas às servidoras autoras, tendo em vista que o Poder Judiciário não possui personalidade jurídica, sendo um órgão dentro da estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul. 
IV) Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei e reconhecidos pela Administração Pública. Precedentes." (STJ, AgRg no RMS 30.424/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 27/08/2014) 
V) Às dívidas fazendárias aplica-se a regra prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, observando-se, contudo, a inconstitucionalidade e modulação dos efeitos declaradas pelo STF nas ADINs nºs. 4425 e 4357, raciocínio esse ratificado pelo RE 870.947/SE, objeto de repercussão geral, e REsp n. 1495146/MG, decidido em sede de representativo de controvérsia, que determina para as dívidas oriundas de servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 
VI) Adota-se como termo inicial dos juros de mora a data da citação. 
VII) Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar juros de mora a partir da citação, juntamente com a remessa necessária.”

18. Ao reanalisar o caso, constato que o Tribunal reclamado, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de forma integral e linear, em violação ao teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
 
19. Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:
	
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.874-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. III - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.585-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 11/04/2022).

20. Anoto, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.604/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2022, p. 18/01/2022; Rcl nº 49.334/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2021, p. 17/12/2021; Rcl nº 51.335/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/03/2022, p. 22/03/2022; Rcl nº 50.873/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/02/2022, p. 16/02/2022; Rcl nº 50.140/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 51.267/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.367-MC/MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; e Rcl nº 51.259-MC/MS, de minha relatoria, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022.
 
21. Ante o exposto, reconsidero a decisão de negativa de seguimento da reclamação, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e ao que decidido no ARE nº 1.278.713-RG/MS, Tema RG nº 1.126, considerado prejudicado o agravo regimental interposto.

Publique-se.

Brasília, 28 de março de 2023


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator